Tribunal: STF
Processo: HC 266729
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.970.550 /PR.

2. A Defensoria Pública do Estado do Paraná aponta a ilegalidade da busca domiciliar, dada a ausência de fundadas razões que a justificassem. Afirma que guardas municipais ingressaram no domicílio do paciente sob o pretexto de cumprir mandado de prisão por crimes diversos, realizando verdadeira fishing expedition e efetuando busca domiciliar desvinculada do objeto do mandado, sem denúncia prévia, sem situação de flagrante e sem qualquer elemento concreto anterior que legitimasse a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

3. Requer o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente absolvição do paciente.

É o relatório. 
Decido. 

4.  As questões de fundo suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar as matérias articuladas, limitou-se a apontar ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada e a incidência do Verbete nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

5. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

6. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator